Tribunal: TJSP
Processo: 1025095-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015 – RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE – INVIÁVEL O PREQUESTIONAMENTO PRETENTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000402679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025095-45.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESCADEX
SOCIEDADE
COMERCIAL
DE
MADEIRAS,
são
embargados
CONDOMINIO
COSTÃO
DAS
TARTARUGAS
e
GRUPO
LACON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025095-45.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 13.893 2/5
VOTO No 13.893
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025095-45.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE:
ESCADEX
SOCIEDADE
COMERCIAL
DE
MADEIRAS
EMBARGADOS: CONDOMÍNIO COSTÃO DAS TARTARUGAS E
OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO

INOCORRÊNCIA
-
NÃO
CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO
PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015 RECURSO
COM FINALIDADE INFRINGENTE
INVIÁVEL O
PREQUESTIONAMENTO PRETENTIDO - EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls. 02/08
do incidente) oposto nos autos da ação anulatória contra o Acórdão de fls.
1.566/1.569 que, por votação unânime, não conheceu do recurso de apelação
interposto pela requerente, vez que deserto.
A autora recorre sustentando que o Acórdão padece de
omissão e contradição. Diz que juntou documentos que comprovam sua
hipossuficiência financeira quando da interposição da apelação (fls.
1.467/1.469), sem que houvesse análise de tais elementos. Indica que a
empresa está falida desde 08.05.2017 e até os dias de hoje não se reergueu,
motivo pelo qual faz jus aos benefícios da gratuidade.
Prequesntiona a matéria e pugna pelo acolhimento dos
declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, concedendo a
benesse pretendida e analisando o mérito recursal.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que os embargos de
declaração em análise não merecem acolhimento.
Como é sabido, os declaratórios são cabíveis para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; “suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento”; ou para “corrigir erro material” (artigo 1.022, incisos I, II e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025095-45.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 13.893 3/5
III, do Código de Processo Civil em vigor).
Vale salientar que a omissão a que se refere o texto
processual é aquela relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi,
não se relacionando necessariamente com os argumentos das partes, que
inclusive podem ser rejeitados implicitamente.
Frise-se, outrossim, que a contradição que autoriza os
embargos de declaração é a interna, isto é, aquela entre as proposições do
próprio julgado. Há, pois, contradição quando se verifica a discrepância de
ideias dentro do Acórdão recorrido.
Feitas estas ponderações, ressalto que no Acórdão em
análise não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que a
matéria foi devidamente examinada, com fundamentos claros e nítidos.
Em que pesem as alegações feitas pela embargante, tem-
se que o Acórdão está suficientemente fundamentado, inexistindo mácula
capaz de ensejar a alteração do desfecho dado à questão.
Registre-se que o documento amealhado ao processado
junto das razões de apelação (ficha cadastral simplificada fls. 1.467/1.469),
apesar de revelar que a empresa está falida desde 2017, foi considerado
insuficiente para análise do pedido de gratuidade formulado pela requerente
no curso da lide, especialmente porque, em 2019, a autora recolheu, sem
qualquer ressalva, as custas iniciais do feito.
Importante destacar que a decretação de falência, por si
só, não gera presunção absoluta da necessidade e nem tampouco acarreta a
automática isenção de custas, motivo pelo qual cabia à requerente a
demonstração da incapacidade financeira defendida.
Quanto ao tema, vejamos o que já decidiu este Egrégio
Tribunal bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. MASSA
FALIDA.
POSSIBILIDADE,
EM
PRINCÍPIO,
DE
RECEBER
O
BENEFÍCIO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE
QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE PERMITEM ARCAR
COM AS DESPESAS DO PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE
SUAS ATIVIDADES OU SEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE SEU
PATRIMÔNIO (LEGISLAÇÃO ANTERIOR E ARTS. 98 E 99, §3o, DO
CPC/2015). REQUISITO NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS.
INDEFERIMENTO
MANTIDO.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. Cuidando-se o agravante de massa falida, é possível a
concessão dos benefícios da assistência jurídica gratuita, desde que
comprovadamente não tenha condições de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua existência, conforme
dispõem os arts. 98 e 99, § 3o, do CPC/2015, que dão aval à legislação anterior.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025095-45.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 13.893 4/5
Todavia, o simples fato de se tratar de massa falida não desonera o agravante
de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o
que não fez nos autos de origem e tampouco neste recurso, juntando apenas o
extrato do processo falimentar que não se presta ao fim colimado. Ainda que a
massa falida não seja considerada propriamente pessoa jurídica, equipara-se a
tal para análise do benefício pretendido e não à pessoa física. E não
demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, correto o
indeferimento
do
benefício.
(Agravo
de
Instrumento
n.
2188088-32.2016.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito Privado - Desembargador
Relator ADILSON DE ARAUJO j. 04/10/2016 v.u.). Sic
Ação monitória Pedido de gratuidade indeferido na origem Manutenção do
indeferimento em segunda instância Não recolhimento das custas e despesas
iniciais Extinção do processo e cancelamento da distribuição Apelação
Interposição desacompanhada do preparo recursal Razões recursais que
renovam o pedido de gratuidade com a informação da decretação da falência
da recorrente Recurso cognoscível Controvérsia limitada à gratuidade e ao
diferimento do pagamento Descabimento do inconformismo Decretação da
falência tardiamente comunicada e que não gera presunção absoluta da
necessidade e nem tampouco a isenção legal para o custeamento de ações
outras em que a massa falida é parte
Sentença mantida
Recurso
desprovido. (Apelação n. 0002143-25.2015.8.26.0102 - 14a Câmara de Direito
Privado - Desembargador Relator MAURÍCIO PESSOA j. 05/07/2016
v.u.). Sic
Diante desse cenário, determinou-se que a autora, no
prazo de dez dias, promovesse a apresentação de (fls. 1.552) “elementos
hábeis a propiciar a averiguação da alegada hipossuficiência (balanço
patrimonial recente ou outros documentos que revelem o passivo/ativo
atrelado à pessoa jurídica)” ou recolhesse “o valor do preparo recursal, sob
pena de deserção (4% sobre o valor atualizado da causa)”.
Tem-se, no entanto, que a apelante não cumpriu a
determinação do prazo concedido, mantendo-se silente (conforme certidão
cartorária de fls. 1.554). Só depois do decurso do prazo é que a requerente se
manifestou, apresentando documentos que apenas reforçam a decretação da
falência (fls. 1.558/1.562).
Nesses termos, não há o que se deliberar acerca das
conclusões tiradas no Acórdão embargado no sentido de que a requerente
deixou de comprovar, de forma cabal, sua alegada incapacidade de suportar
as custas do processo.
Percebe-se,
em verdade, o descontentamento da
embargante com o resultado que não lhe agradou. Patente que a intenção da
requerente é demonstrar que a decisão está errada e, por consequência, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025095-45.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 13.893 5/5
ser reformada. Porém, como é cediço, o instrumento recursal manejado não
se presta para esse fim.
Nesse sentido, confira-se o que já decidiu esta 28a
Câmara de Direito Privado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do NCPC não
preenchidos. Função jurisdicional deve ser marcada pela atuação prática.
Embargos de declaração não se prestam a impor o reexame da causa, não
possuindo, em princípio, efeitos infringentes. Embargos rejeitados. (Embargos
de Declaração n. 1003670-35.2014.8.26.0100/50000 - 28a Câmara de Direito
Privado Desembargador Relator Gilson Delgado Miranda j. 23/02/2017
v.u.). Sic
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. Tema concernente ao dano moral enfrentado, na exata medida, no
julgado. Escopo de natureza infringente. Impertinência. Discordância de
pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1.022 do Código de
Processo Civil/2015. Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
1000430-23.2013.8.26.0666/50000 - 28a Câmara de Direito Privado

Desembargador Relator Dimas Rubens Fonseca j. 01/03/2017 v.u.). Sic
Cabe acrescentar, ainda, que o objetivo dos embargos de
declaração, mesmo para efeitos de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente.
Ressalta-se que a decisão embargada cuidou de analisar
os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional, adotando a
tese que entendeu viável, inexistindo a presença de qualquer vício passível de
correção.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator